Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0704902-67.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por KLEDSON CARLOS COSME DOS SANTOS (réu) em face da sentença de Id Num. 28973765, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que o condenou à pena de 9 meses e 15 dias de detenção, sob o regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 329, caput, e 331, ambos do Código Penal. O réu interpôs recurso de Apelação no Id Num. 28973770, requerendo a apresentação das razões na forma do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Certidão (Id. 29779712) da 3a Turma Criminal atestando que em 05/10/2021 transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões recursais. INTIME-SE o réu para que constitua novo advogado ou informe o interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021 15:45:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator